Tribunal: TJDFT
Processo: 0701592-39.2018.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. ART. 1.022 DO CPC. INOVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

I – O acórdão não contém nenhum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, e os embargos de declaração não se prestam para suprir suposta omissão quanto a fato não alegado nas razões da apelação, tratando-se de inequívoca inovação, o que é vedado.

II – Embargos de declaração desprovidos.